Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COMBINADA COM GUARDA E ALIMENTOS. CODIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL EM DETRIMENTO DA NORMA GERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÌZO SUSCITANTE.
1. Regramento jurídico acerca da competência presente em norma de caráter geral não se sobrepõe àquele prescrito em Lei especial de proteção ao menor quando imiscuída na controvérsia matéria de interesse do incapaz, ainda que inexista efetivo prejuízo em seu desfavor.
2. É de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do guardião do menor para apreciar e julgar ações nas quais estejam sendo discutidas matérias de seu interesse.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante, da 1a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF.